Tribunal: TJMT
Processo: 1018848-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018848-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), WI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - CNPJ: 33.032.229/0001-67 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 043.328.411-07 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018848-35.2023.811.0000

APELANTE: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI

APELADO: WI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI
contra acórdão de desprovimento agravo interno contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida em autos de Embargos à Execução n. 1007295-36.2021.8.11.0040, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se indeferiu o benefício da justiça gratuita. Diz que
“as alegações, como se vê, são frágeis na medida que não possuem provas que corroboram o que se sustenta a todo custo na petição inicial, fato este que por si só leva-se à conclusão de que a intenção da parte recorrida na presente demanda é unicamente o recebimento de indenização visando o enriquecimento ilícito.”.

Argumenta que
“Ao proferir o acórdão embargado, deixou-se de observar os documentos já juntados quando da interposição do recurso de apelação pela embargante que evidenciam com clareza a situação de miserabilidade que se encontra.”.

Expoe que
“o que se pode observar, neste caso, não é falta de acervo fático-probatório, nem de ausência de documentos juntados que demostrem a incapacidade da embargante de arcar com as custas do preparo e, sim, de motivo claro do r. acórdão em não reconhecer a hipossuficiência da parte.”.

Defende que
“entende-se como viável a possibilidade da Embargante ter sido intimada para que apresentasse especificamente o documento que se entendesse necessário, tendo em vista os já presentados pela embargante, todavia, limitou-se a indeferir a justiça gratuita sem ao menos considerar os documentos juntados quando da interposição do recurso.”.

Pontua que
“o que se pode observar, neste caso, não é falta de acervo fático probatório, nem de ausência de documentos juntados que demostrem a incapacidade da embargante de arcar com as custas processuais e, sim, de motivo completamente infundado para o não reconhecimento da justiça gratuita e, assim, permissa vênia, em evidente ausência de fundamentação, em violação ao quanto disposto no art. 489, §1o, inc. IV, do Código de Processo Civil e, ainda, no art. 93, IX, da Carta Magna.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos declaratórios (id. 204171167)

Em resposta, o embargado pede o não acolhimento (id. 204335152).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI
contra acórdão de desprovimento agravo interno contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida em autos de Embargos à Execução n. 1007295-36.2021.8.11.0040, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se indeferiu o benefício da justiça gratuita. Diz que
“as alegações, como se vê, são frágeis na medida que não possuem provas que corroboram o que se sustenta a todo custo na petição inicial, fato este que por si só leva-se à conclusão de que a intenção da parte recorrida na presente demanda é unicamente o recebimento de indenização visando o enriquecimento ilícito.”.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida em autos de Embargos à Execução n. 1007295-36.2021.8.11.0040, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de preparo.

Pois bem.

Entre idas e vindas, conforme relatado na decisão de ID. 181890742, o pedido de justiça gratuita foi analisado e indeferido (id. 178836178), sendo determinado o recolhimento do preparo em cinco dias, no entanto, o recorrente deixou transcorrer o prazo in albis (id. 180503173).

Deste modo, foi determinado o recolhimento em dobro (id. 180537651), oportunidade em que o recorrente solicitou a concessão do benefício, alegando desconhecimento do indeferimento por ausência de publicação do despacho (id. 180542654).

E ainda, determinado o recolhimento em dobro (id. 180837236) e, intimado, o agravante não pagou o preparo (id. 181683661).

Portanto, nos termos do Art. 1007 do CPC, diante da ausência de preparo, considera-se o recurso deserto.

Ademais, no que diz respeito ao beneficio da justiça gratuita, a discussão acerca do acerto ou desacerto de uma decisão proferida pelo juízo de origem, não impede a instancia recursal de exigir do recorrente o pagamento do preparo, haja vista que trata-se de valor fixo, diferente do calculo aplicado na origem.

Nesse passo, diante da documentação encartada pelo recorrente ou ate mesmo diante da sua ausência, não foi possível verificar a impossibilidade do mesmo de arcar as custas do Agravo de Instrumento que não excede o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Nesse interim, a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que “o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário “não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que “cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Ademais, o objeto do recurso é a própria justiça gratuita, e como a parte agravada não havia sido citada, não há necessidade de se analisar liminarmente a questão da gratuidade para, apenas após, desprover o recurso.

A questão estava madura para julgamento, e por isso o recurso foi julgado.

Assim, houve a análise da justiça gratuita, que foi devolvida pelo agravo e foi julgado. Aferir preliminarmente algo que é afeto ao mérito do agravo não é razoável.

Convém ressaltar que houve trabalho desempenhado pelo Judiciário no presente feito, de modo que deve haver sim o recolhimento do preparo, não havendo que a parte interpôs recurso, esperar a análise da questão referente a justiça gratuita de modo “liminar”, sendo que se trata do próprio mérito, e, depois, em caso de indeferimento, deixar escoar prazo sem pagar preparo para que o recurso não seja conhecido, somente para não arcar com os custos do rompimento da inercia.

Deixo de analisar a questão referente ao parcelamento das custas, pois não foi objeto de pleito no agravo.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024